Tribunal: CARF
Processo: 10865.720001/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCEDIMENTAIS. INTIMAÇÃO AO DE CUJUS. DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
LANÇAMENTO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros documentos que possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720001/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
ALZIMAR NOGUEIRA VILLELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO
AO
DE
CUJUS.
DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez
que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros documentos
que possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação
permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720001/2008-13
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT).
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

reconhecer a Área de Preservação Permanente de 113,3 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto que negavam
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ALZIMAR NOGUEIRA VILLELA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-20.134/2010, às e-fls. 117/127, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício
2004, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/05, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Reserva Legal não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e Apuração do
ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 133/165, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
• É evidente a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo,
porque deveria ter sido efetuado em nome do espólio ou dos sucessores e não em nome
do falecido;
• O lançamento é nulo por ausência da devida motivação, que obriga o poder público a
expor as razões de fato e de direito que deram azo à expedição de determinado ato
administrativo; a descrição dos fundamentos de fato e de direito é insuficiente visto que
o contribuinte não recebeu o termo de verificação fiscal e, nos moldes do lançamento, o
contribuinte não possui condições de verificar o porquê de se atribuir um VTN de valor
tão exorbitante;
• Há cerceamento do direito de defesa do contribuinte vez que o Auto de Infração foi
lavrado sem a devida explicitação da matéria fática que justificaria a modificação do
VTN;
• Houve ofensa ao art. 10, §7° da Lei m o 9.393/1996, com redação da Medida
Provisória 2.166/2001, que determina a exclusão das áreas de reserva legal e
preservação permanente da área tributável do ITR;
• Mesmo que se entenda pela necessidade do ato declaratório — ADA, é imprescindível
observar o princípio da verdade material, posto que as áreas de reserva legal e
preservação permanente estão de longa data averbada na matrícula do imóvel; tendo
sido violado também o princípio da razoabilidade, por mero formalismo;
• A alteração do VTN promovida pela autoridade fiscal fere o princípio da legalidade,
consagrado no art. 5° da Constituição Federal, sendo impossível que a Lei delegue a
mensuração da base de cálculo do ITR a uma instrução normativa; ainda que superada a
inconstitucionalidade do VTN, não merece acolhida o arbitramento porque o fisco
deveria demonstrar o valor exato e não simplesmente inverter o ônus da prova mediante
intimação, cabendo à autoridade lançadora demonstrar cabalmente o valor abaixo do
VTNm.
• O interessado também apresentou discordância quanto à exigência dos juros,
calculados com utilização da taxa SELIC, por entender que essa tem natureza
remuneratória e que somente é devido juros calculados com base no art. 161 do CTN, e,
quanto à multa de ofício, argumentou que sua aplicação ofende os princípio da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco. Para amparar seu
entendimento, transcreveu doutrina e jurisprudência administrativa e judicial. Ao final,
requereu ainda a juntada de novos documentos e perícia, caso seja necessário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Pugna o recorrente para nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo, tendo em vista que o lançamento foi formalizado em nome do contribuinte,
quando na realidade deveria ter sido em nome do espólio.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da
declaração do ITR/2004. O início do procedimento de ofício foi cientificado ao contribuinte em
27/09/2007 (fls. 09), com o envio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 e 08, onde foi exigido
que, no prazo de vinte dias, contados do recebimento da intimação, fossem apresentados os
documentos ali relacionados, para comprovação de informações prestadas na DITR, constando o
devido aviso de recebimento – AR. Pois bem, apesar de ter protocolado requerimento em
22/10/2007 solicitando mais 30 dias para atendimento à intimação, o interessado não se
manifestou no prazo dado. O óbito veio a ocorrer apenas em 17/01/2008 (fls. 55). Formalizado o
lançamento de ofício, esse foi enviado para o endereço indicado na respectiva DITR, nos termos
do art. 23 do Decreto n.° 70.235.1972.
Protocolizada impugnação, consta a notícia do óbito do contribuinte e, apenas
posteriormente, a existência do espólio, representado por seu inventariante, o senhor Alzimar
Sobreira Villela.
Dito isto, constata-se que a autoridade fiscal não tinha conhecimento/notícia do
falecimento do contribuinte. Caberia ao inventariante, quando do recebimento do Termo de
Intimação Fiscal, informar o falecimento do de cujus e existência do inventário.
Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu a legislação de
regência naquele momento.
Sendo assim, não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido",
uma que vez que o Senhor Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
O contribuinte pugnando preliminarmente pela nulidade do lançamento por falta
de motivação e cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Especificamente quanto à negativa jurisdicional do servidor, não há nos autos
nenhuma prova de que tenha ocorrido qualquer espécie de recusa. Foi dado ao contribuinte o
direito de apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos
do disposto no art. 14 do Decreto n.° 70.235/1972, e não tendo havido qualquer fato que o
impedisse de apresentar na impugnação todos os seus argumentos e comprovantes contrários ao
lançamento de ofício, verifica-se que foram devidamente observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL
–
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de reserva
legal declarada.
Em outro viés, a contribuinte afirma que deve ser considerada a área de reserva
legal, bem como invoca a hipótese de erro de fato, pretendendo que seja reconhecida a existência
da área de preservação permanente, ambas devidamente comprovadas mediante Laudo Técnico.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.
No caso concreto, o contribuinte declarou apenas a área de Reserva Legal,
integralmente glosada pelo fiscal autuante, por falta de comprovação.
Como dito anteriormente, o recorrente pugna pelo reconhecimento da área de
reserva legal, bem como da área de preservação permanente, ambas constantes do Laudo técnico.
Primeiramente, no que se refere à área de reserva legal, para fazer jus à isenção
pleiteada, deve está averbada na matricula do imóvel, como entendimento supramencionado e no
teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, conforme matrículas apresentadas aos autos, não houve averbação
da respectiva área junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não sendo possível reconhecer a
isenção.
No que toca a área de preservação permanente, cabe analisar a hipótese de erro de
fato, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao
contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário
Nacional, qual seja o da estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material,
especialmente porque tal matéria fora tratada pela decisão de piso, não reconhecendo o direito a
isenção por falta de apresentação do ADA.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado através de provas documentais hábeis e idôneas.
A área de preservação permanente existente no imóvel pode ser comprovada por
laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo, acompanhado de cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica, o que aconteceu no presente caso.
Dito isto, estando comprovada pelo Laudo Técnico a existência de 113, 3 ha
relativa à área de preservação permanente, impõe-se reconhecer a isenção sobre essa
fração.
VALOR DA TERRA NUA – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR, arbitrando-o e de acordo com a tabela SIPT, instituído em consonância
com o art. 14 da Lei 9.393/1996.
Em suas razões recursais, pretende contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

Assim sendo, uma vez que contribuinte simplesmente repisa as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
(...)
O VTN por município indicado no SIPT não corresponde ao VTN mínimo • previsto na
Lei n.° 8.847, de 1994, que tratava de lançamento por declaração. Com a entrada em
vigor da Lei n.° 9.393/1996, a fixação do VTN mínimo deixou de ser feita pela Receita
Federal, não se aplicando aos lançamentos de ITR posteriores ao Exercício 1997
dispositivos normativo ou mesmo jurisprudência que se refira à Lei n.° 8.847/1994 e
trate de fixação de VTN mínimo.
A elaboração de um sistema de preços de terras, como previsto no art. 14 da Lei n.°
9.393/1996 visa fornecer elementos para que a Receita Federal exerça sua atribuição
legal de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e pagamento de tributo
por parte do contribuinte. Observe-se que o fiscal autuante, em procedimento de
verificação dos dados declarados pelo contribuinte, intimou-o (fls. 07 e 08), entre outros
itens, a comprovar, por meio de laudo técnico elaborado de acordo com normas da
ABNT, o VTN declarado, e o contribuinte não atendeu à intimação.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados.
Quanto ao laudo de avaliação do imóvel apresentado nos autos (fls. 75 a 89), apesar de
ter sido elaborado por engenheiro agrônomo, estar acompanhado da ART e fornecer
algumas informações sobre o imóvel, como localização e distribuição das áreas,
verifica-se que não apresenta fundamentação e grau de precisão II, como indicado na
NBR 14.653 da ABNT, e requerido pela autoridade fiscal, que exige levantamento de
elementos amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado como
paradigma, tratamento estatístico e outros itens que não foram utilizados no laudo
apresentado, privando-o do rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza.
Ademais, o laudo considerou apenas três elementos amostrais, quando a norma citada
exige cinco para configurar laudo com fundamentação e grau de precisão Il, e também
considerou informação fornecida por outro profissional, corretor de imóveis, que apenas
pode ser definida como opinião. Quanto aos demais dados utilizados, um foi obtido
junto à Prefeitura Municipal de Tambaú e o outro junto ao Instituto de Economia
Aplicada-IEA do Governo do Estado de São Paulo, que é considerado na elaboração do
SIPT . Além de não apresentar o rigor exigido pela norma da ABNT para que possa ser
aceito como prova suficiente para justificar a revisão do VTN tributado, o laudo técnico
apurou VTN para o imóvel no total de R$ 5.188.050,00, valor superior ao considerado
no lançamento de ofício, de R$ 5.027.631,53, e é vedado à autoridade julgadora efetuar
alteração no lançamento que resulte em agravamento da exigência inicial.
(...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
DA TAXA SELIC
A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa
de ofício.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares pleiteadas e, no mérito, DAR-LHE
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720001/2008-13

PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a área de 113,3 ha relativa a preservação
permanente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital